Tribunal: STF
Processo: RHC 239987
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação penal com trânsito em julgado. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Natureza das drogas apreendidas. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ana Claúdia Antunes Machado e Maria Cristiani Martello contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 863.894/SC (evento 65).



    Extrai-se dos autos que Ana Cláudia Machado foi condenada à pena de 13 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (por duas vezes) e associação para o tráfico (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, e art. 35 da Lei nº 11.343/2006), enquanto Maria Cristiani Martello foi condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006) (eventos 32 e 36). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega indevida a majoração da pena-base, porquanto a natureza das drogas apreendidas não autoriza, por si só, a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal. Argumenta que “o binômio natureza/quantidade deve ser analisado necessariamente em conjunto”. Aponta que a quantidade de droga apreendida é inexpressiva. Requer o redimensionamento da pena-base (evento 74). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 100).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES (COCAÍNA E ECSTASY/MDMA). FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a natureza e a diversidade das drogas apreendidas - cocaína e ecstasy/MDMA, aliada à apreensão de maconha - para elevar as penas-base dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, em 1/6. Tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, elencado inclusive como circunstância preponderante, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos) e associação para o tráfico (3 a 10 anos) não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Inicialmente, anoto que a questão arguida no presente recurso ordinário em habeas corpus é resultante de condenação penal transitada em julgado (evento 42).



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De outro lado, quanto ao pleito de redução da pena-base, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, as instâncias antecedentes concluíram pela fixação das penas-bases das Recorrentes acima do mínimo legal para os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Para tanto, sopesados os vetores preponderantes do artigo 42 da Lei de Drogas (natureza das substâncias entorpecentes — cocaína, ecstasy e maconha).



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a natureza e a diversidade das drogas apreendidas - cocaína e do ecstasy/MDMA, aliada a apreensão de maconha - para elevar as penas-base dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, em 1/6. Tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, elencado inclusive como circunstância preponderante, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos) e associação para o tráfico (3 a 10 anos) não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte”.



    Assinalo que o entendimento das instâncias antecedentes encontram-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que já fixou tese, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, no sentido da legalidade da valoração negativa da natureza e da quantidade da droga durante a operação de dosimetria penal, desde que em apenas uma das fases do cálculo da pena (ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.5.2014), como ocorreu na espécie. 



    Nesse prisma, “a elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea” (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2019).



    Ademais, destaco que as instâncias anteriores não divergem da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que no crime de tráfico de drogas é possível a desvaloração isolada da natureza da substância para majorar a pena-base. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pena-base elevada em razão apenas da natureza da droga. Possibilidade. 3. Para a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o réu tenha confessado a prática de um dos núcleos do tipo do artigo 33 da Lei de Drogas. Precedente. 4. Agravo improvido. (RHC 188.160-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.09.2020)



    Além disso, inviável a reavaliação de aspectos fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 234.946-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2023); “O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.” (HC 175.565-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.06.2020); “Segundo a pacífica a jurisprudência da Corte, a via estreita do habeas corpus não permite que ‘se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).” (HC 212.172-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.07.2022).



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente